Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707846-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GILSON MARTINS BRAGA, MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS D E C I S Ã O Nos autos do presente feito, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, GILSON MARTINS BRAGA e MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA, autores da ação originária, juntamente com PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, requerido, noticiaram a celebração de acordo e requereram a homologação do referido pacto, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ao apreciar a manifestação, o ministro relator determinou o retorno dos autos à origem para homologação da transação (ID 46329142 - pág. 47). É o breve relatório. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 46329142 - pág. 40). Nesse contexto, destaca-se ser possível a homologação de negócios jurídicos mesmo após o julgamento do feito na instância de origem e de eventuais recursos, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V, do CPC), seja porque “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, possuindo os respectivos patronos signatários do acordo poderes expressos para transigir, conforme requer o art. 105 do CPC (IDs 14051409 e 46329142 - pág. 42). Ante o exposto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e arts. 3o, § 3o, e 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília/DF, datado eletronicamente. Desembargador JOÃO EGMONT Relator